Tribunal: TJDFT
Processo: 0750670-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750670-34.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MAURICIO UCCI PINHEIRO AGRAVADO: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maurício Ucci Pinheiro em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0721342-27.2018.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, tornou insubsistente a penhora dos créditos do FIES. O Agravo de Instrumento foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 21811554). Antes do julgamento do recurso, o Agravante pediu desistência do Agravo de Instrumento (Id. 21892378). Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência, com fulcro no art. 998, caput, do Código de Processo Civil, c/c o art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora